Tribunal: TRF3
Processo: 5028538-07.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
661/1327)

5028538-07.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028538-07.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS RAMOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILSON BENEDITO RAIMUNDO - SP118430-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÁLCULO DA RMI. FATOR PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que acolheu a manifestação do INSS e considerou devidamente implantado o benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a incidência do fator previdenciário no cálculo da RMI.

III. Razões de decidir

3. Extrai-se do título executivo o reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento de aposentadoria integral por tempo de contribuição, na forma do artigo 53, inciso I, da Lei no 8.213/91, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, com valor a ser calculado, nos termos do artigo 29 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99, observada a prescrição quinquenal, determinando, ainda, que o termo inicial do benefício seja fixado pelo Juízo da Execução, de acordo com a tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124 (ID 340891305). No caso, o benefício concedido nos autos teve sua DIB fixada em 20/07/2015.

4. A regra que possibilita ao segurado optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria for igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos (artigo 29-C, inciso I, da Lei no 8213/91) foi incluída pela Medida Provisória no 676/2015, posteriormente convertida na Lei no 13.183/2015, com vigência a partir de 18/06/2015.

5. Assim, na data de início do benefício, em 20/07/2015, a Medida Provisória no 676/2015 já se encontrava em vigor, sendo a norma aplicável ao caso.

6. Ocorre que, em 20/07/2015 (DIB), a soma entre idade do autor e o tempo de contribuição considerado pelo INSS na implantação do benefício não alcança os 95 pontos exigidos para o afastamento do fator previdenciário (ID 340891305).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados: artigo 29 da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001355-95.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 27/06/2024, DJEN DATA: 03/07/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028538-07.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS RAMOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILSON BENEDITO RAIMUNDO - SP118430-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS RAMOS contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que acolheu a manifestação do INSS e considerou devidamente implantado o benefício previdenciário.

Inconformado com a decisão, o agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, a implantação incorreta da RMI. Aponta, ainda, equívoco no cálculo da RMI em razão da adoção de fator previdenciário.

Indeferido o efeito suspensivo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia posta restringe-se à possibilidade de afastar a incidência do fator previdenciário no cálculo do benefício concedido judicialmente.

Extrai-se do título executivo o reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento de aposentadoria integral por tempo de contribuição, na forma do artigo 53, inciso I, da Lei no 8.213/91, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, com valor a ser calculado, nos termos do artigo 29 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99, observada a prescrição quinquenal, determinando, ainda, que o termo inicial do benefício seja fixado pelo Juízo da Execução, de acordo com a tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124 (ID 340891305).

No caso, o benefício concedido nos autos teve sua DIB fixada em 20/07/2015.

A regra que possibilita ao segurado optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria for igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos (artigo 29-C, inciso I, da Lei no 8213/91) foi incluída pela Medida Provisória no 676/2015, posteriormente convertida na Lei no 13.183/2015, com vigência a partir de 18/06/2015.

Assim, na data de início do benefício, em 20/07/2015, a Medida Provisória no 676/2015 já se encontrava em vigor, sendo a norma aplicável ao caso.

Ocorre que, em 20/07/2015 (DIB), a soma entre idade do autor e o tempo de contribuição considerado pelo INSS na implantação do benefício não alcança os 95 pontos exigidos para o afastamento do fator previdenciário (ID 340891305).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÁLCULO DA RMI. FATOR PREVIDENCIÁRIO. LEI N.o 9.876/99. INCIDÊNCIA.

- O benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi concedido na sua forma integral, com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, em valor a ser devidamente calculado pelo INSS.

- O executado observou o coeficiente de 100% no cálculo da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, aplicando o fator previdenciário, que passou a vigorar com o advento da Lei n.o 9.876/99.

- Efetivamente, por força do princípio do tempus regit actum, os benefícios previdenciários devem ser concedidos pelas normas vigentes ao tempo do preenchimento de seus requisitos e, consequentemente, as regras para o cálculo são aquelas estabelecidas na respectiva legislação em vigor.

- Assim, de rigor a observância do artigo 29, inc. I, da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99.

- A pretensão do Autor de cálculo do salário de benefício mediante o afastamento da incidência do fator previdenciário não encontra respaldo no título, nem na Lei.

- Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001355-95.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 27/06/2024, DJEN DATA: 03/07/2024)

Assim, deve ser aplicado o fator previdenciário na apuração da Renda Mensal Inicial (RMI) devida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÁLCULO DA RMI. FATOR PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que acolheu a manifestação do INSS e considerou devidamente implantado o benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a incidência do fator previdenciário no cálculo da RMI.

III. Razões de decidir

3. Extrai-se do título executivo o reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento de aposentadoria integral por tempo de contribuição, na forma do artigo 53, inciso I, da Lei no 8.213/91, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, com valor a ser calculado, nos termos do artigo 29 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99, observada a prescrição quinquenal, determinando, ainda, que o termo inicial do benefício seja fixado pelo Juízo da Execução, de acordo com a tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124 (ID 340891305). No caso, o benefício concedido nos autos teve sua DIB fixada em 20/07/2015.

4. A regra que possibilita ao segurado optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria for igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos (artigo 29-C, inciso I, da Lei no 8213/91) foi incluída pela Medida Provisória no 676/2015, posteriormente convertida na Lei no 13.183/2015, com vigência a partir de 18/06/2015.

5. Assim, na data de início do benefício, em 20/07/2015, a Medida Provisória no 676/2015 já se encontrava em vigor, sendo a norma aplicável ao caso.

6. Ocorre que, em 20/07/2015 (DIB), a soma entre idade do autor e o tempo de contribuição considerado pelo INSS na implantação do benefício não alcança os 95 pontos exigidos para o afastamento do fator previdenciário (ID 340891305).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados: artigo 29 da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001355-95.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 27/06/2024, DJEN DATA: 03/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão